Tribunal: STF
Processo: RE 89960
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-17
Data de publicação: 1978-10-17

Ementa:
- Correção Monetária. Artigo 30 da Lei 4.864/65, na redação dada pela Lei 5049/66. 
- Interpretação que, por não ser desarrazoada, não dá margem ao conhecimento do recurso extraordinário, que se baseia exclusivamente na letra "a" do inciso III do artigo 119 da Constituição Federal. Aplicação da súmula 400. 
Recurso Extraordinário não conhecido.